Tribunal: STF
Processo: Rcl 93614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.106/DF, em razão de prisão temporária decretada pelo Juízo Federal da 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Santos/SP, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 5001273-17.2026.4.03.6104, em trâmite perante aquela Vara, vinculado ao Inquérito Policial n. 5000300-62.2026.4.03.6104.

Ao final, busca-se:

1. o recebimento da presente Reclamação constitucional, com tramitação em sigilo, em razão do segredo de justiça incidente sobre os autos originários e da natureza sensível dos dados neles contidos;
2. seja reconhecida, se assim entender a Presidência, a prevenção do Eminente Relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, nos termos regimentais;
3. a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos da decisão de id. 564272648, proferida pelo Senhor Juiz Federal Substituto Dr. Roberto Lemos dos Santos Filho, na parte em que determinou e mantém, no estado atual dos autos, a prisão temporária de RAPHAEL SOUSA OLIVEIRA, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura ou de contramandado, se for o caso;
4. subsidiariamente ao pedido anterior, e na hipótese de assim não se entender, a concessão da medida liminar para determinar a substituição da custódia temporária por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas em conformidade com o juízo desse Excelso Tribunal, privilegiando-se medidas compatíveis com a condição pessoal do Reclamante;
5. sucessivamente ao item anterior, e em último grau subsidiário no plano liminar, seja determinado ao Juízo reclamado que reaprecie, em prazo exíguo e com prioridade absoluta, a situação individualizada do Reclamante, à luz dos cinco requisitos cumulativos fixados por essa Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, vedada a utilização de fundamentação genérica, coletiva, meramente remissiva ou prospectiva;
6. a requisição de informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;
7. a oitiva da douta Procuradoria-Geral da República, nos termos regimentais;
8. ao final, o julgamento de procedência da presente Reclamação, para cassar o ato reclamado na extensão em que, sem motivação concreta, individualizada e contemporânea, determinou e mantém a prisão temporária de RAPHAEL SOUSA OLIVEIRA, reconhecendo-se formalmente a violação à autoridade do que decidiu esse Excelso Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF;
9. sucessivamente, caso se entenda que a via reclamatória não comporta, desde logo, a cassação integral do ato constritivo, seja ao menos declarada a incompatibilidade constitucional da determinação e da manutenção atual da custódia sem fundamentação idônea e determinado ao Juízo de origem que refaça o juízo cautelar de modo individualizado e estritamente aderente ao paradigma dessa Corte;
10. seja expressamente reconhecido que a manifestação policial de id. 577185996, no que tange a RAPHAEL SOUSA OLIVEIRA, não satisfaz o padrão constitucional de demonstração da imprescindibilidade superveniente da custódia temporária exigido pelas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.360/DF e n. 4.109/DF, por haver-se limitado a repetir, em fórmula coletiva, dirigida a “todos os investigados”, razões já constantes do determino originário, acrescidas de prognoses projetadas para o futuro, sem responder à pergunta específica formulada pelo próprio Juízo reclamado no termo de audiência de custódia de id. 576996759 (doc. 1, pp. 26-27).

Antes de analisar o pedido de medida liminar ou o mérito desta reclamação, entendi necessário requisitar informações prévias ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Santos/SP acerca da atual situação prisional do reclamante (doc. 46).

A Secretaria Judiciária desta Corte certificou que “até o dia 4 de maio de 2026, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do Ofício n. 8.893/2026” (doc. 48).

Não obstante a ausência de manifestação da autoridade reclamada nestes autos, registro as informações prestadas por aquele Juízo nos autos da Reclamação 93.588/SP, conexa, no sentido de que:

[....]
Em prosseguimento, em 23.6.2026, foi juntada aos autos r. decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 1090382/SP (2026/0152565-7), impetrado em favor de Diogo Santos de Almeida, onde foi deferida liminar para que a prisão temporária observasse o prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da representação policial, estendendo-se, ainda, os efeitos da referida decisão liminar aos demais investigados que tiveram a prisão temporária decretada no mesmo ato, incluindo o paciente (Id 577952793).
 Na mesma data, em cumprimento à r. decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, e verificado o decurso do prazo de 5 (cinco) dias desde o cumprimento dos mandados de prisão temporária, foi determinado o imediato cumprimento de alvará de soltura em favor do paciente e demais investigados na mesma situação, com ciência ao Ministério Público Federal e à Autoridade Policial, bem como comunicação ao Exmo. Ministro Relator no STJ e à Relatora das ordens de Habeas Corpus antes impetradas perante o TRF da 3ª Região  (Id 577955106).
[...]
Sem embargo do consignado, por dever de ofício, informo que na mesma data foi expedido o alvará de soltura do paciente (Id 578090942), mas antes de seu cumprimento, em 23.6.2025 foi proferida a decisão judicial por meio da qual, a partir de representação da Autoridade Policial (Id 577944418) e parecer favorável do Ministério Público Federal (Id 577971982), foi decretada a prisão preventiva do paciente e outros, em decisão que reproduzo em parte:
[...]
Informo que o presente feito encontra-se arquivado diante da superveniente perda do objeto decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente (Id 578080146), ao passo que os autos do Inquérito Policial nº 5000300-62.2026.4.03.6104, no momento, estão no aguardo da conclusão das investigações e eventual oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal (grifei).

Verifica-se, portanto, a superveniente perda de objeto da presente reclamação constitucional, que buscava a revogação da prisão temporária decretada nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 5001273-17.2026.4.03.6104 (doc. 20, pp. 844-870), vinculado ao Inquérito Policial n. 5000300-62.2026.4.03.6104, tendo em vista que, atualmente, a custódia do reclamante decorre de prisão preventiva decretada por aquele Juízo em 23/4/2026.

Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator